Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703483-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: ANDRE FELIPE DE SOUSA MESQUITA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência, formulado por J. C. DOS S. M. contra ANDRÉ FELIPE DE SOUSA MESQUITA. Registra que a ofendida conviveu por 14 (catorze) anos com o suposto ofensor, tendo com ele 4 (quatro) filhos, todos menores de idade. Aduz que, após o término da relação, há seis meses aproximadamente, o requerido continua a persegui-la e a importuna-la de forma reiterada, enviando mensagens e realizando ligações pelo menos duas vezes por semana e, mesmo após ser bloqueado, passou a tentar contatá-la pelo celular de um dos filhos. Ressalta que essa perseguição contínua fez com que a vítima sofresse abalos psicológicos, necessitando de acompanhamento especializado. Sustenta que é imperioso o deferimento das medidas protetivas requeridas pela ofendida, pois há efetivamente violência baseada no gênero e as medidas se mostram necessárias para a proteção da mulher, em virtude da presença dos fatores de risco. Alega que os fatos narrados pela vítima não apenas caracterizam o crime de perseguição, como também configuram o crime de ameaça, não legitimando a atitude do ofensor o fato de o ex-casal ter filhos pequenos, especialmente quando esses contatos ocorrem de forma abusiva e provocam sérios danos psicológicos na ofendida. Argumenta que não deve ser feita a análise isolada da expressão “você vai ver”, utilizada pelo ofensor, havendo de se considerar as respostas da mulher no formulário de avaliação de risco, o qual evidencia cenário de violência pregressa, a reforçar a necessidade de resguardo da integridade psicológica da vítima por meio da concessão de medidas protetivas de urgência. Tece considerações sobre as situações de violência narradas pela vítima no referido formulário. Pondera que indícios razoáveis de uma situação de risco constituem-se requisito suficiente para o deferimento de medidas protetivas de urgência, não se exigindo prova cabal de crime, havendo de se valorizar a palavra da vítima, fazendo referências às diretrizes internacionais de direitos humanos voltadas a situações de violência doméstica Apresenta doutrina sobre o tema e as estatísticas do Brasil e do DF, em particular, referentes ao número de mulheres vítimas de violência doméstica. Ao final, requer seja dispensado o contraditório, a fim de ser deferida de pronto a liminar, com a fixação das medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima, com prazo de duração equivalente à tramitação do processo criminal. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Conheço da reclamação, com base no art. 232 do Regimento Interno deste tribunal, que dispõe: "Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação." E, com base no art. 235 da mesma norma, “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. O regimento interno exige, portanto, a presença concomitante dos pressupostos autorizativos da liminar, não suprindo um a falta do outro. Na hipótese delineada nos autos, não vislumbro a relevância dos fundamentos expostos pelo reclamante a ensejar a antecipação do provimento de mérito nesta fase ainda incipiente, haja vista que os elementos de prova não se mostram suficientes para evidenciar a alegada violência psicológica empregada por André a J., tampouco se extrai das declarações da ofendida informações suficientes quanto à situação de risco atual e iminente. Infere-se das declarações prestadas por J. à autoridade policial que André manda mensagens a ela e faz ligações ao menos duas vezes por semana, desde a separação do casal há seis meses. E que ele insinua ameaças à vítima, dizendo a cada discussão “você vai ver” (ID 224342964 dos autos de origem) A frequência do contato, por si só, não pode ser considerada perseguição e, ademais, a vítima não deixa claro, em suas declarações, a motivação desses contatos e nem o tipo de ameaça que ele faz a ela “a cada discussão”. Como bem pontuou o juízo, do relacionamento do casal vieram quatro filhos, com idades entre 3 (três) e 13 (treze) anos de idade, o que autoriza a conclusão de que esses contatos podem também se referir aos cuidados com a prole ou direito de visita. Como é cediço, as medidas protetivas de urgência “apresentam caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver situação de risco para a mulher. Desse modo, cabe ao Magistrado analisar as particularidades de cada caso a fim de manter tais medidas por um período adequado e suficiente a garantir a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, sem implicar excesso que viole injustificadamente o direito de ir e vir do réu, pautando-se sempre em critérios de proporcionalidade” (Acórdão 1700745, 07018208720238070017, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ao interpretar o regime jurídico das medidas dispostas na Lei Maria da Penha, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, firmou a orientação de que as medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha apresentam caráter eminentemente penal, porquanto restringem a liberdade de ir e vir do acusado, ao tempo em que tutelam os direitos fundamentais à vida e à integridade física e psíquica da vítima, por vislumbrar, o legislador, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, o que se tem por presumido. Conquanto as medidas protetivas de urgência possuam natureza autônoma e independente, desvinculadas da tipificação penal ou da pendência de um processo cível ou penal, não se pode perder de vista que, de alguma forma, em algum momento anterior à sua fixação, tem que ter ocorrido uma situação de risco de violência ou de violência concreta à mulher, de forma direta ou indireta, pois o objetivo da Lei Maria da Penha é proteger a mulher que se encontra em situação de vulnerabilidade no ambiente doméstico e familiar. E neste juízo estreito de delibação, não é possível identificar a real vulnerabilidade de gênero a demandar proteção da Lei Maria da Penha, uma vez que os contatos do ofensor com a vítima não ocorrem com a reiteração necessária para configuração do delito de perseguição, e não está suficientemente clara se a conduta de Daniel, nesses contatos, tem por escopo invadir ou perturbar a esfera de liberdade ou privacidade da vítima. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao juízo reclamado. Intime-se o requerido para, querendo, oferecer resposta. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2025 16:05:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator